Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008908-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE - CPF: 045.482.271-56 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE - CPF: 031.999.951-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO DE FATIMA SILVA - CPF: 040.792.811-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAIR XAVIER - CPF: 801.901.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA FRANCISCA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIANE CRISTINA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 667.841.821-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA CONVALIDADA PELO JUÍZO COMPETENTE - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE PERMITIDA - JULGADOS DO STJ E TJ - LIÇÃO DOUTRINARIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - MEDIDAS CAUTELARES -

INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS -PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA

- ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A competência territorial possui natureza relativa, a permitir a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente. (STJ, HC nº 319.137/SP; STJ, HC nº 276.231/PR; TJMT, HC NU 0005281-95.2016.8.11.0000)

Quando o processo
“é encaminhado a juízo diverso, em decorrência da incompetência territorial (relativa), cabe ao magistrado a ratificação dos atos instrutórios e renovação dos decisórios”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 289).

As cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, sopesados a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto e a reiteração delitiva específica do paciente. (STF, HC nº 139214; STJ, HC 630.367/SP TJMT, RSE nº 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008908-17.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

PACIENTE(S): MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE contra ato comissivo do Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, nos autos de incidente processual (NU 1015424-47.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
- art. 157, II, V e § 2º-A, I, do CP -
(https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a custódia do paciente seria ilegal,

pois o roubo teria ocorrido em Cuiabá e a decisão constritiva decretada por Juízo incompetente; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente

(ID 88121982), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Carlos da Costa, durante o plantão judiciário (ID 88134455).

O Juízo singular prestou informações

(ID 89185475).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Associação Criminosa. - Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, sob alegação de nulidade decorrente da incompetência territorial da autoridade coatora que determinou o decreto preventivo, configurando em seu entendimento evidente constrangimento ilegal. - Liminar indeferida - In casu, verifica-se que não procede a tese de nulidade decorrente da incompetência territorial da autoridade coatora, posto que a competência territorial e relativa, logo não resulta na nulidade absoluta suscitada pela defesa. Consabido, em casos de crimes praticados múltiplas comarcas, o preso deve ser apresentado à autoridade da comarca do local da sua prisão, conforme preceitua o artigo 290 e seguintes do CPP. - No caso dos autos, os fatos que originaram a custódia preventiva do suplicante, ocorreram nas comarcas contíguas de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, não havendo assim prejuízos pela apresentação do paciente na comarca de Várzea Grande-MT, que fora o local da sua prisão em flagrante e dos demais corréus. - Ademais, extrai-se dos autos pelas informações prestadas pela autoridade coa - tora, que logo após a homologação da prisão em flagrante do increpado, fora realizada audiência de custódia, sendo então determinação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como declinada a competência para processamento dos autos para Juízo da comarca de Cuiabá-MT. - Em prossecução, ao se realizar uma consulta no site do TJMT do nome do suplicante, constata-se a existência dos autos n°. 1016336-44.2021.8.11.0002-PJE, em trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, feito este que é originário da sua prisão, onde inclusive já fora recebida a denúncia e determinada a sua citação dos demais denunciados no dia 08/06/2021, sendo mantida a prisão do paciente e dos outros corréus. – Desta forma, verifica-se que a tese alegada pela defesa do suplicante da suposta nulidade da sua prisão, por ocorrência da in - competência territorial da autoridade coautora encontra-se superada, posto que como já exposto o critério para fixação de competência é relativo e no caso dos autos não ocasionou em nenhum prejuízo para o paciente, o qual encontra-se atualmente respondendo ação penal pelo juízo competente, que convalidou os atos praticados pela autoridade coatora. - Consabido, tem-se que ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ-HC 401557). - Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). - Pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 89861961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.5.2021, o paciente e os coindiciados Karolina Francisca da Silva, Magno de Fatima Silva, Joair Xavier, Clariney Claudino Sales França, Lediane Cristina Nunes e Victor Henrique Barbosa do Vale foram presos em flagrante, na cidade de Várzea Grande (
https://pje.tjmt.jus.br
-

NU 1015424-47.2021.8.11.0002).

Na mesma data [20.5.2021], o Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande homologou o flagrante e designou audiência de custódia nestes termos:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante ocorrido em 20/05/2021 dos autuados JOAIR XAVIER, CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA, LEDIANE CRISTINA NUNES, MAGNO DE FÁTIMA SILVA, KAROLINA FRANCISCA DA SILVA em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa previsto nos artigos 157, §2º, II, V, §2º-A e artigo 288, ambos do Código Penal e VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE e MICHEL OLIVEIRA CANDIDO em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e tráfico de drogas previsto nos artigos 157, §2º, II, V, §2º-A e artigo 288, ambos do Código Penal e artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, ocasião em que foram apreendidas 01 (uma) caminhonete marca Ford, modelo F-1000, cor amarela, placa JYS-6I69, 01 (uma) carretinha de cor azul, 496,89g (quatrocentos e noventa e seis gramas e oitenta e nove centigramas) de íons boratos, 257,82g (duzentos e cinquenta e sete gramas e oitenta e duas centigramas) de cocaína, 25,84g (vinte e cinco gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (um) caderno de anotações.

O auto não evidencia nenhum vício formal/material, motivo pelo qual o HOMOLOGO. [...]

O autuado Michel Oliveira Candido Leite, por sua vez, possui três ações penais pela suposta prática do crime de roubo majorado, sendo: 1) autos nº 0026910-33.2015.8.11.0042, em trâmite pela 8ª Vara Criminal de Cuiabá e; 2)001012-47.2017.8.11.0042, em trâmite pela 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Há também contra ele um executivo de pena nº 2000359-06.2020.8.11.0042, em trâmite pela 2ª Vara Criminal, pela prática de crime idêntico, cuja pena em cumprimento é de nove anos, dez meses e dois dias em regime semiaberto. [...]

Diante do exposto, designo audiência de custódia que será realizada nesta data, a partir das 16h00min, por meio de videoconferência através do aplicativo Microsoft Teams.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito -
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1015424-47.2021.8.11.0002)

Na audiência de custódia [realizada também em 20.5.2021], converteu o flagrante do paciente e dos coindiciados Magno de Fatima Silva, Joair Xavier e Clariney Claudino Sales França em preventiva e declinou a competência para a Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Primeiramente observa-se da narrativa do APF haver materialidade inequívoca de alguns delitos, dentre eles o delito patrimonial de roubo armado e apreensão de drogas numa indicação de tráfico, além da possível associação criminosa.

Consta ainda que estão presentes suficientes indícios de autoria com relação aos flagranciados, já que da sumaria instrução além de parte deles terem sidos reconhecidos pela própria vítima, consta informes de eventual participação mesmo sem terem tido contato com ela, o que não afasta as responsabilidades, nos termos do artigo 29 do CP. [...]

Michel
, também possui três ações penais e um executivo de pena, sendo evidente que as respectivas condutas traz severas afrontas à ordem pública. [...]

Assim decreto a prisão preventiva com relação aos flagrados
[...] MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE
,
nos termos do artigo 312 do CPP.[...]

No caso dos autos o crime mais grave é o de roubo armado que tem, ao menos abstratamente uma pena hipotética máxima de 10 anos de reclusão acrescida de 2/3, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II do CP, o que nos remete a uma pena próxima dos 17 anos de reclusão. Valendo lembrar que a pena máxima do tráfico simples é de 15 anos, logo a competência para analisa do feito é da comarca de Cuiabá. Assim cumpra-se as determinações desta decisão, expedindo-se mandados, autorizações e alvarás e em seguida encaminhem-se os autos à comarca de Cuiabá em razão do presente declínio de competência [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito -
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1015424-47.2021.8.11.0002)

Em 28.5.2021, o incidente processual foi distribuído ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1015424-47.2021.8.11.0002).

Em 7.6.2021, a 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus [
Clariney Claudino Sales França, Lediane Cristina Nunes e Victor Henrique Barbosa do Vale ]
por
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e Magno de Fatima Silva por receptação (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1016336-44.2021.8.11.0042).

Em 7.5.2021, o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comar de Cuiabá recebeu a inicial acusatória
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1016336-44.2021.8.11.0042).

O Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou
“integralmente os atos já praticados e as prisões dos acusados Clariney Claudino Sales França, Magno de Fátima Silva e Michel Oliveira Candido Leite
”
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1016336-44.2021.8.11.0042).

A ação penal está na fase de citação do paciente e corréus
(
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1016336-44.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente foi convalidada pelo Juízo competente, qual seja o da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (NU 1016336-44.2021.8.11.0042).

A competência territorial possui natureza relativa, a permitir a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente (STJ, HC nº 319.137/SP - Relator. Min. Ribeiro Dantas - 18.11.2015; HC nº 276.231/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.6.2016; RHC nº 132.186/RJ - Relatora: Min. Laurita Vaz - 5.4.2021).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que,
“quando o feito é encaminhado a juízo diverso, em decorrência da incompetência territorial (relativa), cabe ao magistrado a ratificação dos atos instrutórios e renovação dos decisórios”
(Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 289).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“A competência territorial é relativa e, por isso, permite a convalidação dos atos decisórios pela autoridade competente.”
(HC NU 0005281-95.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2016)

Logo, não se identifica constrangimento ilegal ao paciente.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 20.5.2021, por suposto cometimento de roubo [
“01 (um) veículo Ford/F1000, de cor amarela e placas JYS-6169; uma carretinha, de cor azul; e a quantia de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie”
], mediante concurso de 3 (três) agentes, emprego de arma de fogo, e restrição à liberdade da vítima [Wender Aparecido de Araújo],

após ter sido beneficiado, em 10.3.2021, com a progressão ao regime semiaberto, em execução de pena decorrente de condenação definitiva também por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítimas (SEEU 2000359-06.2020.8.11.0042), “
o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP”
(STF, HC nº 139214 - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017).

Subslinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Ademais, o paciente possui outra condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [não transitada em julgado], além de responder a outra ação penal pelo mesmo crime - roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - (Sistema
Primus
- Códigos 421367 e 461170/Comarca Cuiabá), a reforçar que ouras cautelares
“não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
” (STJ, HC 630.367/SP -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 20.4.2021).

Portanto, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, sopesados a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto e a reiteração delitiva específica em crimes patrimoniais do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021